Tribunal: STF
Processo: ARE 1511024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO FGT-3. COMANDANTE DE GUARNIÇÃO DE PATRULHA MOTORIZADA. LEI Nº 8.186/2007. AUTOR DEMONSTROU NO CURSO DO PROCESSO QUE EFETIVAMENTE ESTÁ DESEMPENHANDO A FUNÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    - O apelado demonstrou no curso da marcha processual que efetivamente desempenhou a função e que faz jus a percepção da gratificação FGT-3, conforme determina a Lei Estadual Nº 8.186/2007, porém o Estado da Paraíba não realizou o respectivo pagamento, conforme contracheques juntados.



    - No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, assiste razão ao apelante, haja vista que como a sentença proferida foi ilíquida, os honorários devem ser fixados quando de sua liquidação, conforme reza o artigo 85, § 4º, II, do CPC.



    - Quanto aos consectários legais da condenação, destaco que, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.1495.146/MG (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação sobre os consectários das condenações da Fazenda Pública, elegendo o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para débitos oriundos das condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão identificada, no sentido de consignar que, a partir da vigência da EC 113/2021, a atualização da condenação deve ser efetuada por meio da taxa SELIC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e incisos II, X e XIII; e 61 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne desta demanda reside no direito à percepção de gratificação referente ao exercício de função de comandante de guarnição de patrulha motorizada da Polícia Militar do Estado da Paraíba.



    Pois bem!



    Deflui das provas colacionados aos autos que o apelado é 3º Sargento da Polícia Militar do Estado da Paraíba e que exerce, desde outubro de 2017, a função de comandante de guarnição motorizada.



    O ato de nomeação do apelado na função de comandante de Rádio/patrulha (ID 16921963), Boletim Interno Nº 0200, de 25 de outubro de 2017, observou o princípio da legalidade, haja vista que foi delegada, pelo Governador do Estado ao Comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, a competência para realização do ato, conforme se depreende do decreto Nº 9.143/81 c/c o § 4º do artigo 10, VII, § 2 do artigo 20 da Resolução Nº 007/2012-CGC, datada de 01 de agosto de 2012.



    Ademais, conforme declaração (ID 16921961) emitida pelo Comando de Policiamento Regional no qual o apelado é lotado, a função de comandante de policiamento/radio patrulha se refere a mesma função denominada comandante de guarnição motorizada para os fins legais e administrativos.



    O apelado demonstrou no curso da marcha processual que efetivamente desempenhou a função e que faz jus a percepção da gratificação FGT-3, conforme determina a Lei Estadual Nº 8.186/2007, porém o Estado da Paraíba não realizou o respectivo pagamento, conforme contracheques juntados.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente